Tribunal: TJMT
Processo: 1004442-45.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004442-45.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 395.670.101-10 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. ALEGADO DIREITO À PROMOÇÃO DESDE 2012. PROMOÇÕES RETROATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a prescrição do direito à progressão de carreira militar, adquirido em 2012.

2.
Pretensão recursal do Reclamante, pugnando pelo reconhecimento da aplicação da súmula 85 do STJ ao caso, para deferir a progressão de carreira a partir de 2012.

3.

Não assiste razão pois, o início da contagem do prazo da prescrição do fundo de direito deve observar a data do direito à promoção. Precedentes STJ.

4.
A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

5.

No caso, o termo a quo do prazo prescricional é a data em que o servidor alega ter surgido o seu direito a promoção à
2º Tenente PMMT – ano de 2012

o que, consequentemente, prejudicou a sua graduação aos demais postos: 1º Tenente PMMT e em dezembro de 2016 ao posto de Capitão PMMT.

6.

Assim,
considerando que a ação fora ajuizada em 23/08/2019

com o intuito de reconhecer o direito à promoção à
à 2º Tenente PMMT – ano de 2012
e promoções subsequentes, houve a implementação do prazo prescricional, razão pela qual deve ser acolhida a prejudicial de mérito.

7.

Com relação à decisão do Egrégio Tribunal Superior de Justiça em sede de Recurso Ordinário (RMS 30988/MT), deve se observar os limites da coisa julgada que foi disciplinada pelo art. 472 do Código de Processo Civil de 1973, em vigência à época da edição do julgamento do aludido
mandamus
(2014): “
Art. 472
. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiro (...)”
.

8.

Assim, o autor não pode se valer do
mandamus
impetrado por seus colegas de categoria, pois a decisão tem efeito
Inter partes
, não podendo ser estendida aos demais, exceto por ato discricionário da própria Administração Pública.

9.

Razão pela qual a pretensão encontra-se prescrita. Sendo inaplicável ao caso a súmula 85 do STJ.

10.

Sentença mantida.

11.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Reclamante
, em face de sentença pela qual foi dada improcedência à pretensão inicial, ante o reconhecimento da prescrição do direito perseguido, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, combinado com o art. 487, II do CPC.

Pretensão recursal do Recorrente, pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, argumentando a não ocorrência da prescrição.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023